Tribunal: STF
Processo: HC 101437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
                      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL.    INÍCIO DE JULGAMENTO ADIADO.      ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA    PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE    ADVOGADO FALECIDO. VÁRIOS PATRONOS.    COMUNICAÇÃO TARDIA. INEXISTÊNCIA DE    VÍCIO. PRECEDENTES.  ALTERAÇÃO     COMPLETA DO QUADRO FÁTICO E     PROCESSUAL. HABEAS CORPUS      PREJUDICADO.
                            1. Alegação de nulidade do processo-crime não    configurada,  pois, além da defesa ter deixado de    comunicar oportunamente o falecimento de um    dos patronos do Paciente, o princípio da falta de    interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira    parte, do Código de Processo Penal, não admite a    argüição da nulidade por quem  tenha dado causa    ou concorrido para a existência do vício. Precedentes.
                            2. Alteração completa do quadro fático-    processual. Habeas corpus prejudicado.
O caso
    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 4.11.2009, por Marcos Giovani Correa Felix, advogado, em benefício de Carlos Roberto Graciotti, técnico em eletrônica, contra “coação ilegal do Colendo Superior Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº 901.262-ES” (fl. 3).
    2. O Impetrante narrou na inicial que:
    “(...) O paciente está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 035.050.004.817, em trâmite na 4a. Vara Criminal de Vila Velha - Comarca da Capital/ES, por suposta prática ao delito tipificado no artigo 121, § 2o., incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, onde outorgou, a priori, poderes ao douto advogado Dr. Dório Antunes de Souza, inscrito na OAB/ES sob o número 5.091.
    Ao final do sumário de culpa, o paciente foi pronunciado por respeitável sentença de fls. 1629/1636, onde, irresignada, a defesa interp[ôs] Recurso em Sentido Estrito junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aduzindo, em síntese, ausência de fundamentação da r. sentença guerreada e falta de justa causa para persecução criminal.
    Ocorre que, mesmo havendo manifestação expressa do douto patrono em sustentar oralmente a tese de defesa perante a Colenda Câmara, o horário da sessão para o julgamento do referido recurso foi alterado, sem qualquer prévia comunicação aos interessados, causando patente cerceamento de defesa.
    Não obstante, o recurso foi julgado e negado provimento, dando ensejo a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
    Naquela fase processual, o paciente outorgou poderes ao impetrante, para proceder sua defesa em conjunto com o Dr. Dório Antunes de Souza, conforme comprova-se às fls. 2.116/2.117.
    Contudo, os recursos supracitados, não foram admitidos conforme respeitáveis decisões proferidas pela Magnificente Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - fls. 2.195/2.197 e fls. 2.207/2.209 (Recurso Especial e Recurso Extraordinário, respectivamente), onde sucumbente, a defesa do paciente interpôs Agravo de Instrumento perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Tal recurso foi tombado com o n° 901.262-ES, distribuído para a Sexta Turma do Colendo Tribunal Superior, tendo como relator o Douto Ministro Nilson Naves, que, em decisão monocrática, negou provimento ao agravo, conforme respeitável decisão de fls. 2.237.
    Irresignado, o impetrante interpôs Agravo Regimental requerendo a reconsideração da decisão prolatada pelo douto Ministro relator, ou, a submissão do Agravo de Instrumento à análise da Colenda Turma.
    O acórdão denegatório prolatado pela Colenda Turma, foi publicado no Diário da Justiça no dia 22/05/2009, porém a intimação foi expedida tão-somente em nome do Dr. Dório Antunes de Souza, apesar de existir dois advogados habilitados no processo e de tal recurso ter sido assinado apenas pelo impetrante.
    Ocorre que, o douto patrono supracitado, infelizmente, veio a falecer em data antecedente a publicação do acórdão, e tendo sido a publicação expedida apenas em seu nome, não foi possível ao impetrante deste writ tomar conhecimento, em tempo hábil, da decisão prolatada pela Colenda Turma, prejudicando assim a interposição do recurso cabível.
    Vale ressaltar, que o impetrante apenas tomou conhecimento do referido Acórdão, quando foi intimado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 22/06/2009, o informando a descida dos autos do Agravo de Instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Ora, Eminentes Ministros, vislumbra-se, pois, o prejuízo causado ao paciente, uma vez não tendo sido devidamente intimado o impetrante, constituído como um dos patronos do mesmo, através de competente instrumento procuratório, haja vista que referidos autos, contendo as peças declinadas, foram baixados à Comarca de origem.
    Assim, ante ao constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, tendo em vista a não intimação de patrono constituído para a finalidade de interposição dos recursos cabíveis, roga o impetrante do presente remédio heróico, haja por bem, Preclaros Julgadores, acolher a pretensão deduzida neste petitum, para a finalidade de, reconhecendo a nulidade absoluta suscitada, determine ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, apontado como Autoridade Coatora, que cumpre ase determinações legais para o caso sub exame. (...)” (fls. 3-5, transcrição conforme o original).
    3. Requereu “seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem, para sobrestar o processo de origem até que seja julgado o mérito do presente Habeas Corpus” (fl. 8). E no mérito, pediu fosse “decretada a nulidades dos atos subseqüentes a intimação publicada no Diário da Justiça no dia 22/05/2009, oportunizando-se, assim , que à defesa do paciente, possa interpor os recursos cabíveis ante a fase processual” (fl. 9, transcrição conforme o original).
    4. Em 3 de dezembro de 2009, indeferi a liminar e determinei fosse dada vista dos autos ao Procurador-Geral da República (fls. 81-85).
    5. Em 17 de dezembro de 2009, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, nos termos seguintes:
          “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO  QUALIFICADO. FALECIMENTO DE UM DOS  PATRONOS DO PACIENTE. COMUNICAÇÃO TARDIA.  ALEGADA NULIDADE DE DECISÕES. NÃO  OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO  CONFIGURADO.
          1. Conforme estabelece o art. 565 do CPP, “nenhuma da partes  poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha  concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à  parte interesse”.
          2. O paciente não cumpriu com a obrigação de informar,  tempestivamente, a morte de um de seus representantes  processuais. Não pode agora, portanto, alegar nulidade de  decisões que foram publicadas em nome do defensor falecido.
          3. Pela denegação da ordem” (fls. 309-318).
    6. Em 31.5.2011, levado a julgamento na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, após o voto da Relatora pela denegação da ordem e do voto do Ministro Dias Toffoli que a concedia, foi indicado o adiamento do julgamento.
    7. Os autos foram convertidos em eletrônico em 2018.
    8. Em 9.3.2020, o paciente foi submetido a Tribunal de Júri e absolvido.
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    9. Conquanto não tenha havido o trânsito em julgado daquela decisão absolutória, é insuperável a constatação de alteração total do quadro fático-processual do que estava posto a exame neste habeas.
    O que se questionava na presente ação era a continuidade do processo e submissão do paciente a julgamento no Tribunal de Júri pela publicação feita em nome de patrono, falecido antes da data daquele ato formal.
    No caso, superou-se a situação e submeteu-se a julgamento o paciente independente daquela formalidade.
    O ato apontado como coator no presente processo é o julgamento do recurso n° 901.262-ES, distribuído para a Sexta Turma do Colendo Tribunal Superior, relatado pelo então Ministro Nilson Naves, que, em decisão monocrática, negou provimento ao agravo, conforme respeitável decisão de fls. 2.237.
    Não mais subsistem os efeitos daquele ato judicial contra o qual houve interposição de Agravo Regimental. A publicação do acórdão da Turma foi publicado no Diário da Justiça no dia 22/05/2009, tendo sido feita a intimação expedida em nome do Dr. Dório Antunes de Souza, apesar de haver dois advogados habilitados no processo e de tal recurso ter sido assinado apenas pelo impetrante.
    O advogado em nome de quem se deu a publicação morrera antes daquela publicação, o que motivou a presente impetração.
    Entretanto, como patente pela realização mesma do julgamento pelo Tribunal de Júri, a ocorrência processual questionada há mais de uma década ficou superada pelo julgamento, não havendo objeto a ser considerado nesta ação, prejudicada pela sucessão de fatos e atos processuais.
    10. Pelo exposto, considerada a alteração do quadro fático-processual, prejudicada está a presente ação.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de maio de 2020.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                       Relatora